Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA INTERESTADUAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) a título de danos materiais.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por dano material, em virtude de contrato de transporte rodoviário de encomenda em que houve o extravio e a perda.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na configuração de dano moral passível de indenização em virtude da perda e extravio de encomenda.

6. Em suas razões recursais, pontuou a autora que o extravio de sua encomenda ocasionou transtorno que extrapolou o mero dissabor e que o dano é de ordem subjetiva, não exigindo prova, devendo, apenas, ser demonstrado o fato. Afirmou que a ré é empresa de grande porte, com recursos suficientes para impedir o ocorrido e assumir o valor que compense a dor e a humilhação perpetrada pela recorrente. Ressaltou que o ato ilícito e o nexo causal foram comprovados devendo a indenização ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requereu a reforma da r. sentença julgando totalmente procedente o pedido de danos morais.

7. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O caso dos autos, se trata de transporte de encomenda. Embora o extravio e a perda do bem acarrete aborrecimento e frustração, não foi demonstrado que o defeito do serviço atingiu a dignidade humana causando sofrimento, angústia, desespero ou frustração. Não há nos autos, prova de que o bem extraviado era de suma importância para a recorrente, de maneira que a sua perda ocasionasse um dano que atingisse sua dignidade.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.